Tribunal: TJSP
Processo: 2100602-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 2. MATÉRIA QUE DESBORDA DO ÂMBITO DA EXCEÇÃO, POIS NÃO ATACA O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA A RESPEITO DAS ILEGALIDADE DE EVENTUAL CONTRATO VINCULADO À NOTA PROMISSÓRIA. 3. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. 4. TAXA DE MANDATO. PREVISÃO NO ART. 48, DA LEI ESTADUAL No 10.394/70. TRIBUTO DEVIDO. 5.

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 2. MATÉRIA QUE DESBORDA DO ÂMBITO DA EXCEÇÃO, POIS NÃO ATACA O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA A RESPEITO DAS ILEGALIDADE DE EVENTUAL CONTRATO VINCULADO À NOTA PROMISSÓRIA. 3. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. 4. TAXA DE MANDATO. PREVISÃO NO ART. 48, DA LEI ESTADUAL No 10.394/70. TRIBUTO DEVIDO. 5. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100602-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ISA HELENA
DE SOUZA PEREIRA, é agravado ANA CAPANEMA COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100602-67.2020.8.26.0000 -Voto no 76312
2
Ag. 2100602-67.2020.8.26.0000 Franca 5a VOTO 76312
Agte: Isa Helena de Souza Pereira.
Agda: Ana Capanema Comércio de Jóias Ltda - ME.
1.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA.
2.
MATÉRIA QUE DESBORDA DO ÂMBITO DA EXCEÇÃO, POIS
NÃO ATACA O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE
PROVA A RESPEITO DAS ILEGALIDADE DE EVENTUAL
CONTRATO
VINCULADO
À
NOTA
PROMISSÓRIA.
3.
PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. 4.
TAXA DE MANDATO. PREVISÃO NO ART. 48, DA LEI
ESTADUAL No 10.394/70. TRIBUTO DEVIDO. 5. RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 75/78
dos autos principais que, em execução de título extrajudicial (nota
promissória), rejeitou exceção de pré-executividade ofertada pela
devedora.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois é possível discussão sobre a origem do débito pelo avalista se o
título não circulou. Afirma que o princípio da abstração deve ser
afastado na hipótese dos autos, pois que a nota promissória está
vinculada a contrato estimatório. Aduz que o título não é certo, líquido
e exigível, já que vinculado a contrato. Entende que as questões
arguidas são cabíveis em exceção de pré-executividade. Assevera
ainda não ser devido o recolhimento de taxa de previdência. Postula,
de maneira alternativa, o reconhecimento da prescrição. Pede a
reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cumpre inicialmente esclarecer que o título exequendo
é uma nota promissória, a qual foi avalizada pela agravante (fls. 17/18
dos autos principais). Desse modo, em vista do correto preenchimento
do título, não há que se falar em ausência de certeza, liquidez e
exigibilidade.
Assentadas tais premissas, cumpre ainda esclarecer
que a recorrente impugna o título exequendo a partir da alegação
acerca de sua possível vinculação a contrato estimatório. Entretanto
isso não pode ser objeto de exceção de pré-executividade, visto que
desborda do âmbito nela admissível, sendo, em rigor, matéria típica de
embargos à execução (art. 917, VI, do C.P.C.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100602-67.2020.8.26.0000 -Voto no 76312
3
Anote-se que só a matéria passível de ser conhecida de
ofício, ou ainda referente à nulidade do título, desde que seja esta
evidente e flagrante, cuja apreciação independa de contraditório ou
abertura de instrução (cf. Carlos Renato de Azevedo Ferreira,
“Exceção de Pré-Executividade” in RT 657/243; Marcos Valls Feu
Rosa, “Exceção de Pré-Executividade”, Ed. Sérgio Fabris, 1996, p.
105; JTACivSP, Lex Ed., Vol. 165/21, Rel. Juiz Ademir Benedito e
171/43, Rel. Juiz Antonio Marson; RT 735/300, Rel. Juiz Roberto
Midolla; STJ: AgInt no REsp 1.704.550/SP, 2a T., Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 07.08.2018 e AgRg no AREsp 833.651/SP, 1a T.,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.11.2016) é que pode ser dirimida
por meio de exceção. Só tem cabimento quando versar questão que
tocaria originariamente ao magistrado conhecer, sendo meio do
devedor suprir eventual inércia do julgador em apreciá-la (Araken de
Assis, “Manual do Processo de Execução”, Ed. RT, 4a ed., 1997, p.
446).
Em relação a prescrição arguida, melhor sorte não
sorte não cabe à recorrente.
Conforme ela própria afirma nas razões de seu
recurso, o prazo prescricional para execução de nota promissória é
trienal, nos termos do art. 70 e 77, da Lei Uniforme. Ressalte-se, nesse
ponto, que a demanda foi proposta em 28.02.2019 e o vencimento do
título ocorreu em 29.02.2016 (cf. fls. 1 e 17, ambas dos autos
principais), de modo que sua executoriedade ainda não havia expirado.
No mais, é descabida a alegação da autora de que se
consumou a prescrição em razão do despacho citatório ter ocorrido em
1o de março de 2019. A partir da premissa de que o vencimento do
título ocorrera em 29.02.2016 (cf. fls. 17 dos autos principais), conclui-
se que o termo final do prazo prescricional é 1.03.2019, data em que
juízo a quo determinou a citação dos executados (fls. 21/22 dos autos
principais). Relembre-se que, tendo em vista que o ano de 2019 não
foi bissexto, o prazo prescricional expiraria no dia imediato ao número
daquele de início, qual seja, 1o de março, conforme proclama o art.
132, § 3o, do Código Civil. Além disso, ainda que assim não fosse, o
que se admite por mera epítrope, a interrupção da prescrição retroage à
data da propositura da demanda (cf. art. 240, § 1o, do C.P.C. de 2015).
Desse modo, não há que se falar em prescrição da pretensão executória
na espécie.
Por fim, escorreita a determinação para que a
recorrente comprove o recolhimento da taxa de mandato judicial, sob
pena de inscrição na dívida ativa. Com efeito, determina o art. 48 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100602-67.2020.8.26.0000 -Voto no 76312
4
Lei Estadual no 10.394/70 que, para a juntada de instrumento de
mandato judicial, deverá ser recolhida a aludida taxa. Assim, em caso
de inadimplemento, de rigor a inscrição do débito na dívida ativa.
Nesse sentido, já se decidiu nesta Corte: Ap.
1000873-42.2020.8.26.0564, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Campos Petroni, j. 16.06.2020; Ap. 1000481-70.2015.8.26.0114, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lino Machado, j. 30.11.2016.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator